Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES FORMULADAS NO APELO DOS AUTORES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. CITAÇÃO DA RÉ E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS REQUERENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Não se há de falar em omissão, no tocante ao apelo dos autores, se as teses expostas em suas razões recursais foram objeto de debate no acórdão embargado, evidenciando-se a intenção de obter a reapreciação da matéria para que as conclusões da Turma se ajustem ao seu interesse, finalidade a qual não se prestam os embargos de declaração.

4. Proferida sentença terminativa, antes da integração da parte ré ao processo, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Todavia, se a parte autora interpõe apelação e a parte ré, citada, apresenta contrarrazões ao apelo, ocorre a angularização da relação processual, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, no caso de não provimento do recurso. Tendo ocorrido essa situação nos autos, era de rigor a fixação de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2o, em desfavor dos apelantes, o que não ocorreu, impondo-se a correção da omissão a esse respeito.

5. Embargos declaratórios dos autores não providos. Embargos declaratórios da ré providos.